Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A parte agravante opôs os embargos de declaração sustentando a existência de omissão porque o acórdão não teria analisado a parte da decisão que avocou a competência dos autos n. 0709089-42 pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Afirma que a preliminar de incompetência territorial pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
2. A alegação de incompetência territorial do juízo de Águas Claras acontece em sede de embargos declaratórios e não compôs a petição inicial do agravo de instrumento, ocorrendo a preclusão da decisão quanto a este tópico (salvo as de caráter absoluto, que não precluem). O princípio da adstrição impõe a observância da simetria entre o pedido recursal e a tutela jurisdicional, considerando a totalidade do conteúdo da petição inicial (instrumentalidade de forma).
3. Ao defender uma preliminar de incompetência territorial (relativa) em sede de embargos declaratórios, verifica-se a intenção da parte de criar uma nulidade de algibeira, não permitida no ordenamento jurídico por violar a boa-fé processual objetiva.
4. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.